Tribunal: TJDFT
Processo: 0708903-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem e em sede da ação declaratória de simulação de negócio jurídico cumulada com tutela de urgência, sob o argumento de prática pelo primeiro réu de atos de ocultação e transferência do patrimônio (“simulando operações, utilizando-se dos nomes dos seus genitores”), o autor-agravante pediu liminarmente o bloqueio de valores e de veículos, o que indeferido via decisão agravada.
2. E nesta sede, inviável desconstituir a análise das questões postas (I- “o primeiro réu tem por atividade a compra e venda de veículos, de modo que é muito provável que os veículos em questão já tenham sido alienados e na posse de terceiros de boa-fé, podendo a medida ser inócua; II – “com relação ao bloqueio na conta da segundo e do terceiros réus,...pessoas idosas e provavelmente é em suas contas bancárias que recebem as suas aposentadorias,...o bloqueio pode findar por prejudicar os recursos destinados para a sua sobrevivência”), assim como afastar a escorreita definição de que “é preciso que os extratos bancários sejam juntados, com o objetivo de verificar a sua movimentação financeira,... imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.